Tribunal: TJES
Processo: 5002832-43.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002832-43.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDINALDO BISPO
RECORRIDO: BHP BILLITON BRASIL LTDA. e outros (5)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002832-43.2021.8.08.0047

RECTE.:
LEDINALDO BISPO

RECDOS.: VALE S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: PESCA DE SUBSISTÊNCIA. RIO DOCE. REGÊNCIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE PESCADOR. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual alega o autor, em síntese, que
exerce atividade de pescador como fonte de renda e de subsistência, tendo sofrido restrição à prática pesqueira por conta do lançamento de rejeitos de minério na bacia do Rio Doce, causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, pertencentes à parte requerida, pelo que pretende reparação pelos danos materiais e morais.
Irresignado, apresentou recurso inominado no ID 4259976 a fim de que seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Tese da requerida Samarco Mineração

Apresentou contrarrazões ao ID.
4853391,
pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da requerida Vale S/A

Apresentou contrarrazões ao ID.
4853393
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da requerida

Fundação Renova

Apresentou contrarrazões ao ID.
4853382
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da requerida
BHP BILLITON

Apresentou contrarrazões ao ID.
4853387
, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença objurgada (
ID
4853377)
dispôs que: “
Ante o acima expendido e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. ”

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

No caso dos autos, o autor defende que a decisão recorrida deve ser reformada a fim de ser indenizado a título de danos morais e materiais.

A r. sentença não merece reparo, eis que, por certo, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o autor exercia a atividade de pesca de fato à época do rompimento,
previstos em legislação específica, nos termos da
Lei nº 11.959, tampouco existe comprovação nos autos de que restou prejudicado patrimonialmente em decorrência do evento.

Cumpre salientar que apenas o depoimento das testemunhas, sem a existência de outros elementos, é insuficiente para atestar a sua condição de pescador e de que a pesca era efetivamente a sua fonte de renda.

Principalmente porque não há outras provas documentais de tal fato, considerando que o autor não vivia em comunidade isolada, como registros oficiais ou da atividade pesqueira. O documento intitulado “Movimentos de Caixa” nada prova acerca da sua condição de pescador. Nem na procuração dada ao patrono da causa o autor se qualifica como pescador.

Verifico, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, a fim de comprovar
que praticava a atividade pesqueira a época do rompimento da barragem,
motivo pelo qual não vejo correlação do pedido indenizatório com a suposta atividade desenvolvida, estando correta a r. sentença que afastou os pedidos iniciais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)